Tribunal: STF
Processo: Rcl 67857
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada para impugnar ato praticado pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Comarca de Ji-Paraná.

    2. Em 17.05.2024, o Min. Flávio Dino submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Comarca de Ji-paraná, à alegação de que afrontada a autoridade do que decidido na ACO n° 3193.
2. Dispõe o caput do art. 70 do RISTF:
Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
3. A ACO n° 3.193, em que proferida a decisão apontada como paradigma de confronto, é de relatoria do Ministro Edson Fachin e possui como partes o Estado de Rondônia, ora Reclamante, e a União. 
4. Ante o exposto, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte para que examine a ocorrência de prevenção (art. 70, § 4º, do RISTF) e, por conseguinte, a necessidade de eventual redistribuição do processo.” 
 
3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:

“[...] Em cumprimento ao despacho datado de 17/05/2024 (ID: dd833851), informamos o que segue: 
Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Rondônia contra decisão do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ji-Paraná, que teria descumprido decisão desta Corte na ACO nº 3.193. 
O processo de origem deste feito é o Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 7006232-07.2020.8.22.0005, ajuizado por Maria Goretti Cordeiro Cavalcanti da Silva, oriundo de ação de cobrança proposta contra o Estado de Rondônia objetivando o reconhecimento ao pagamento de gratificação salarial (quintos). 
A ACO nº 3.193 foi proposta pelo Estado de Rondônia com o objetivo de fosse determinado à União a finalização de todos os processos referentes à transposição de servidores do ex-Território de Rondônia. Distribuída ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, foi julgada procedente em decisão monocrática proferida em 10/03/2023. Embargos de declaração acolhidos parcialmente em 30/05/2023. Agravo Regimental julgado pelo Plenário em Sessão Virtual ocorrida entre 13 e 23/10/2023. Trânsito em julgado em 20/02/2024.
Considerando a diversidade de origem entre os feitos, bem como não ser a beneficiária da presente Reclamação parte na ACO nº 3.193, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, pela não aplicação do disposto no artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, procedendo à distribuição do feito por sorteio, em 02/05/2024, tendo sido designado relator o Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino.” 

4.	Apesar das informações prestadas pela Secretaria, é caso de redistribuição. 

5.	Isso porque, nos termos dos esclarecimentos apresentados pelo Min. Flávio Dino, a presente reclamação constitucional tem como causa de pedir expressa o alegado descumprimento da decisão proferida nos autos da ACO 3.193, Rel. Min. Edson Fachin, ajuizada pelo Estado de Rondônia (autor desta Rcl) em face da União. Entendo que esse quadro faz incidir a regra do art. 70 do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”

6.	Diante do exposto, determino a redistribuição do feito ao Min. Edson Fachin, por prevenção à ACO 3.193.

Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Presidente